Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. PROVA. TIPICIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR.
O conjunto probatório confirma a prática dos crimes de desacato e resistência, pelo acusado, obstando-se a absolvição por insuficiência de provas.
Os depoimentos prestados pelos agentes policiais são merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
O dolo, no crime de desacato, configura-se com a simples vontade do agente em ofender o servidor público, no exercício de sua função.
O fato de o acusado haver cometido o novo crime enquanto, em prisão domiciliar, cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior, denota maior reprovabilidade da conduta, o que serve para motivar o incremento punitivo na pena-base.
Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos art. 59 e 68 do CP.
Apelo desprovido.